Tribunal: TJSP
Processo: 2285187-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2285187-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARIA DE ARAÚJO
LOPES, é agravado LANCHONETE PRETU S BAR LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285187-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43126
2
VOTO No: 43126
AGRAVO No: 2285187-94.2019.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGTE. : MARIA DE ARAÚJO LOPES
AGDO. : LANCHONETE PRETU S BAR LTDA. ME
Ementa: Bem de família. Ônus daquele que alega de
comprovar que o imóvel penhorado não é bem de família.
Provas dos autos que revelam que o bem era protegido
pela impenhorabilidade, antes de ser alienado pela
executada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. Decisão
proferida em sede de cumprimento de sentença, e que rejeitou a
alegação de impenhorabilidade de imóvel (fls. 117/118).
Sustenta a recorrente que, após a prolação da r.
Decisão agravada, apresentou documentos para comprovar que o
bem em questão se trataria do único de sua propriedade, além de
outras provas de que o imóvel se destinava a fins residenciais.
Porém, seu pedido de reconsideração foi rejeitado.
Assim, argumenta que fez prova de que o bem
penhorado é protegido pela impenhorabilidade, por se tratar de bem
de família, e destaca que o exequente não comprovou que haveria
outros imóveis em nome da executada.
O recurso foi processado com as formalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285187-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43126
3
legais, e parcial efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 296/306.
É o relatório.
Com relação à alegação de que a parte agravante
juntou documentos em momento extemporâneo, impende destacar
que a arguição de bem de família é matéria de ordem pública, e a
devedora, ao tomar ciência da r. Decisão agravada, buscou apenas
acostar aos autos mais elementos para demonstrar as alegações de
que o imóvel em questão seria o único de sua titularidade, e serviria
como residência.
Assim, desde que respeitado o contraditório, não há
que se desconsiderar as provas juntadas as autos, as quais podem
colaborar para o esclarecimento da realidade fática e viabilizar uma
análise justa acerca da alegação de bem de família.
Dito isso, nota-se que a agravante alegou em
primeiro grau que não prosperaria o pedido de declaração de
ineficácia da alienação do bem, posto que o mesmo teria sido
vendido quando era o único bem de família e moradia permanente
da devedora (fls. 16).
Ressaltou que o imóvel agora pertence a terceiros,
os quais o adquiriram de boa-fé, até porque não houve registro, na
matrícula do imóvel, acerca do crédito do exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285187-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43126
4
No tocante à impenhorabilidade do bem imóvel,
cumpre dizer que o artigo 1o , da Lei n. 8.009/90, dispõe que:
“Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal ou
da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende
o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive
os de uso profissional, ou móveis que guarneçam a casa, desde que
quitados”.
Trata-se de proteção à entidade familiar, residente
no imóvel, em razão de dívida contraída por um dos componentes
deste núcleo.
A agravante sustentou que, até a data da alienação
do imóvel a terceiros, o mesmo era seu único bem, e servia como
sua moradia.
Foram apresentados documentos para demonstrar
que a recorrente não é titular de outros bens imóveis (fls. 30 e
seguintes), sendo que o agravado não impugnou especificamente
estes documentos, nem fez prova de que a agravante possuiria outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285187-94.2019.8.26.0000 -Voto no 43126
5
imóvel de sua propriedade.
Ademais, a executada apresentou cópia de contas
de gás, energia elétrica, IPTU e condomínio, a fim de demonstrar
que se tratava de sua residência.
Portanto, foi suficientemente demonstrado que o
apartamento cuja penhora foi postulada pelo exequente – e que
atualmente é de titularidade de terceiros – foi utilizado como
residência pela parte executada quando ainda era de sua
propriedade.
Desta forma, como se tratava de bem de família,
tem-se que referido imóvel não poderia ter sido penhorado à época
em que era de propriedade da agravante. Consequentemente, não
havia impedimento à venda deste bem a terceiros, ressaltando-se
que a dívida em execução não se enquadra nas exceções legais à
impenhorabilidade do bem de família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
tornar insubsistente a r. decisão agravada, reconhecendo-se que o
imóvel em questão era bem de família, quando ainda não havia sido
alienado pela agravante a terceiros.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator